Tribunal: TJDFT
Processo: 0708281-43.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA E LESÕES RECÍPROCAS NÃO CONFIGURADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/8. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput, 330 e 331 do Código Penal, com absolvição quanto ao art. 147 do Código Penal. A sentença fixou pena privativa de liberdade de 10 (dez) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além de 10 dias-multa.

2. O recurso busca: (i) absolvição quanto aos crimes de lesão corporal, desobediência e desacato, por insuficiência probatória, lesões recíprocas e legítima defesa; e, (ii) subsidiariamente, redimensionamento da pena, com adoção da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, desobediência e desacato, bem como a inexistência de excludentes de ilicitude; e, (ii) estabelecer se a dosimetria da pena observou os critérios de proporcionalidade e legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Como a materialidade do crime de lesão corporal está comprovada por laudo de exame de corpo de delito que descreve lesões compatíveis com agressão física e a autoria decorre de depoimentos coerentes da vítima e de policiais militares, corroborados por confissão parcial do recorrente, a condenação deve ser mantida.

5. A tese de legítima defesa não se sustenta quando ausente prova de agressão injusta e do uso moderado dos meios, nos termos do art. 25 do Código Penal.

6. A alegação de lesões recíprocas não encontra respaldo probatório, inexistindo exame pericial ou outros elementos que indiquem lesões no recorrente.

7. O crime de desobediência resta configurado diante da recusa consciente em cumprir ordem legal de abordagem policial, emanada por agente público no exercício regular da função.

8. O delito de desacato está caracterizado pelas ofensas verbais dirigidas a policiais militares durante a atuação funcional, sendo suficiente o dolo genérico.

9. Na dosimetria, a valoração negativa dos maus antecedentes é legítima, com exasperação da pena mediante fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, critério aceito pela jurisprudência.

10. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. Inexistentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, sendo adequado o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais citados:
CP, arts. 25, 59, 65, III, “d”, 129, caput, 330 e 331; CPP, arts. 156 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231.